Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715985-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S.A., interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151564152, autos originários), integrada pelas r. decisões (ids. 152884379 e 153106960, autos originários), na ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por ANDREZZA FERREIRA BARBOSA MORESCO, in verbis: “Autos em permanente inspeção. Inicialmente, reconsidero decisão anterior de id 149645521, que anotara a conclusão dos autos para sentença, após intimação das partes. No caso, diante de cenário de comprometimento financeiro decorrente da assunção de empréstimos, a autora formulou pedido judicial de repactuação das dívidas, à luz do procedimento especial previsto no artigo 104-A e seguintes, da Lei n° 14.181/2021, sugerindo plano de pagamento dos débitos devidos ao réu, na forma do plano de pagamento de id 141197990. Sabe-se que a Lei 14.181/2021 tem por escopo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, inclusive com alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso. Aqui, em razão da infrutífera tentativa de conciliação, sobreveio a segunda fase do procedimento do plano compulsório, para fins de revisão e integração dos contratos e repactuação das obrigações no cenário de superendividamento, como determina o artigo 104-B, do CDC. Em manifestação (id 146148213), o requerido apontou não anuir com o plano de pagamento apresentado pela autora, indicando que o referido plano não satisfaz as exigências legais e que não estaria caracterizada situação de superendividamento no caso. Ressalte-se que a aplicação da Lei n° 14.181/2021 a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei, uma vez que a maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado). Ademais, a autora deve ser reconhecida como consumidora superendividada, nos termos do artigo 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto apresenta histórico de dívidas que revela manifesto comprometimento da sua renda, conforme contracheques de id 139339065 e extratos bancários de id 139339067. Nos termos do art. 104-B, §3o, do CDC, o juiz poderá nomear administrador ou perito que, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Assim, diante da necessidade de realização de perícia contábil/administrador para definir as despesas essenciais do autor e elaborar plano judicial compulsório de pagamento, observando o estabelecido pelo artigo 104-B do CDC e considerando: (i) o prazo máximo de 60 meses, (ii) a necessidade de preservar o mínimo existencial da requerente, (iii) bem como o disposto no §3o do supramencionado dispositivo legal, nomeio como perito Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386- 6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal, para a elaboração do referido plano com expectativas de que aceite o encargo atribuído. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, na esteira das disposições insertas no art. 95 do CPC, constitui ônus da parte autora. Todavia, verifica-se da decisão de ID 139864940 litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita, atraindo, destarte, a aplicabilidade das disposições veiculadas pela Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Nesse contexto, o pagamento dos honorários periciais de responsabilidade da autora será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do que dispõe o art. 5o da Portaria Conjunta 101/2016, limitado ao valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais) (item 3.2 do anexo da Portaria Conjunta 101 de 2016 do TJDFT), podendo ser majorado em até cinco vezes (art. 2o, § 1o), desde que devidamente justificado. Faculto às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Ainda apresento como quesitos do Juízo para a elaboração do plano judicial compulsório de pagamento: A) quais os encargos moratórios incidentes e estabelecidos em cada contrato; B) para fins de definição judicial do mínimo existencial, qual é o valor mensal das despesas essenciais da autora com aluguel, luz, água, internet, supermercado, transporte, educação, condomínio, tributos, dentre outras despesas. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo, ficando advertido que os honorários serão pagos nos moldes acima consignados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do plano de pagamento pelo perito, conforme preconiza o art. 104-B, §3o, do CDC.” “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão saneadora de id 151564152. Alega que não houve pronunciamento acerca da inversão do ônus da prova tampouco fixação dos pontos controvertidos. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há quaisquer desses vícios. Como esclarecido no saneador, trata-se de hipótese submetida ao procedimento especial previsto no artigo 104-A e seguintes da Lei n° 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que não prevê a fixação de pontos controvertidos neste momento processual, mas a nomeação de perito para apresentação de plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Ainda assim o saneador foi expresso ao esclarecer que a realização da perícia objetiva "definir as despesas essenciais do autor e elaborar plano judicial compulsório de pagamento", considerando "a necessidade de preservar o mínimo existencial da requerente". Por sua vez, a questão atinente à oferta ou não de crédito responsável pelo réu é relacionada ao mérito da demanda. Anoto, todavia, que a sentença de mérito, pelo procedimento da referida lei, cuidará mais da possibilidade de homologar o plano de pagamento. Por fim, não se vislumbra ensejo para a inversão do ônus da prova, sobretudo ante a juntada pelo banco réu dos contratos pactuados com a consumidora (anexos da petição de id 150954682) e com o deferimento de prova pericial para elaboração de plano judicial compulsório de pagamento. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado na decisão saneadora. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a decisão como lançada. Restituo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Após, prossiga-se nos termos do saneador de id 151564152.” “O banco réu opôs embargos de declaração em face da decisão saneadora de id 151564152. Alega que não houve preenchimento dos requisitos legais para a instauração do processo de superendividamento nem apresentação de plano de pegamento pela requerente conforme os ditames legais. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há quaisquer desses vícios. O saneador embargado consignou expressamente o enquadramento da autora como consumidora superendividada, nos termos do artigo 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ante o histórico de dívidas que revela manifesto comprometimento da sua renda. Para tanto, levou-se em consideração os contracheques, extratos bancários, bem como tabela com as despesas fixas informadas. Não se desconhece que o Decreto no. 11.150/2022, em seu artigo 3o, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo. No entanto, por meio da contraposição entre a renda total mensal da consumidora e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês, consoante estabelece o § 1o do mesmo artigo 3o, verifica-se a priori um comprometimento total de sua renda, circunstâncias que serão melhor analisadas e aprofundadas pela análise do perito judicial nomeado. Em resumo, não foram consideradas pelo réu todas as dívidas de consumo da consumidora para afirmar seu não enquadramento como superendividada. Por outro lado, ainda que a recusa do banco do plano de pagamento apresentado pela consumidora tenha se dado ante a ausência da observância pela autora de todas as determinações legais, como a observância do prazo máximo de 5 anos, tal circunstância não impede o prosseguimento do feito com vistas à elaboração plano judicial compulsório de pagamento, considerando a manifestação de vontade inconteste da consumidora nesse sentido. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado na decisão saneadora. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a decisão como lançada. Restituo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Após, prossiga-se nos termos do saneador de id 151564152.” O Banco-agravante defende, preliminarmente, a admissibilidade do agravo de instrumento, com base na tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. No mérito, alega que a r. decisão, integrada pelas posteriores, contraria o disposto no art. 104-A do CDC, uma vez que não observa a regra do mínimo existencial prevista no Decreto Federal 11.150/22, que prevê em seu art. 3o o correspondente a 25% do salário mínimo vigente. Ressalta que, nos termos do art. 24, inc. V, da CF, a competência para legislar sobre Direito do Consumidor é concorrente entre a União e os Estados, assim, como a matéria não foi regulamentada por norma distrital, prevalece a norma geral, qual seja, o decreto supracitado. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar que seja elaborado o plano de pagamento compulsório, considerando como mínimo existencial o percentual disposto no art. 3o do Decreto 11.150/22. Preparo (id. 46171164, pág. 2). É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, ante a inutilidade de exame da controvérsia em apelação, consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema 988. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os arts. 104-A, caput, e 54-A, § 1o, do CDC dispõem: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” “Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” O mínimo existencial a que alude os dispositivos supracitados foi regulamentado pelo Decreto 11.150/22 que, em seus arts. 2o e 3o, preveem: “Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.” “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. § 2o O reajustamento anual do salário mínimo não implicará a atualização do valor de que trata o caput. § 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput.” Examinados os autos originários, vê-se que, em fevereiro de 2023, a agravante-autora auferiu rendimento mensal líquido de R$ 6.705,00 (id. 149457899) e, desse valor, foi descontada na sua conta corrente a importância de R$ 4.021,28, relativa a parcela de empréstimo sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000”. Cotejadas as disposições aplicáveis com as informações supracitadas, constata-se em princípio que há relevância na fundamentação do Banco-réu de que, na espécie, a aferição do mínimo existencial não esteja em conformidade com a norma de regência, art. 3o, § 1o , também não havendo elementos que autorizem relativizar a previsão legal expressa do art. 3o, caput. Nesses termos, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está evidenciado, ante o prosseguimento da tramitação do procedimento sem reexame, pelo Tribunal, acerca da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora